Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA FALSA OU DECISÃO FUNDADA EM PROVA FALSA. USO INDEVIDO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VI, do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida no processo no 0703570-13.2021.8.07.0012, sob alegação de que teria sido fundada em prova documental falsa — especificamente, Registro de Atendimento Integrado (RAI) lavrado pela Polícia Militar do Estado de Goiás, em que consta que a autora da rescisória conduzia o veículo no momento do acidente. A autora sustenta que essa informação não corresponde à verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação rescisória; (ii) estabelecer se a prova apontada como falsa é efetivamente inverídica e foi decisiva para a sentença rescindenda; (iii) determinar se a autora agiu com má-fé ao propor a ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação rescisória, uma vez que a petição inicial é apta, a parte tem interesse de agir e o pedido encontra-se dentro do prazo decadencial de dois anos, não se constatando vício formal que justifique extinção liminar do feito.
4. A falsidade da prova que autoriza a rescisão da sentença deve ser material ou ideológica e, além disso, ter sido decisiva para a formação do convencimento do juízo rescindendo. No caso, a autora baseia-se exclusivamente em boletim de ocorrência posterior, lavrado quatro anos após o acidente, que apresenta versão divergente dos fatos, sem elementos técnicos ou testemunhais que corroborem a nova narrativa.
5. A nova versão dos fatos apresentada pela autora não é verossímil, pois não foi registrada imediatamente após o acidente, sendo conflitante com o boletim policial oficial lavrado à época por agentes públicos que estiveram no local. O novo documento não tem força suficiente para desconstituir a certeza do documento original.
6. A decisão rescindenda não está fundada exclusivamente na prova apontada como falsa, mas em um conjunto probatório coerente com a narrativa original, não havendo demonstração de que o boletim tenha sido manipulado ou que contenha informações dolosamente inverídicas.
7. A ação rescisória não se presta à reanálise da justiça da decisão, tampouco à rediscussão de matéria fática ou probatória, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A tentativa de reverter os efeitos da sentença mediante novo exame probatório caracteriza indevido uso da rescisória como sucedâneo recursal.
8. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois não há demonstração de conduta dolosa ou temerária por parte da autora, tampouco intenção deliberada de causar prejuízo processual à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 319, VI; 355, I; 487, I; 966, VI. Código Penal, arts. 299 e 305.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.048.841/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017; STJ, REsp 474.386/AM, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 02.06.2005, DJ 22.08.2005; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.09.2015.
(e)